Tribunal: TJPA
Processo: 0001382-79.2013.8.14.0075
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001382-79.2013.8.14.0075
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RECORRIDO: EDILSON CARDOSO DE LIMA, MARIA VANILDA DE OLIVEIRA IGREJA, VALDA MARIA FERREIRA DE SOUZA, SEBASTIAO DE OLIVEIRA IGREJA, ERIJANE SOUZA DA SILVA, FRANCINILSON DA SILVA TORRES, CLEOSON DA SILVA ARANHA, EDILSON CARDOSO DE LIMA, MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL QUE DETERMINA A NOMEAÇÃO DA DIRETORIA ESCOLAR ENTRE OS ELEITOS PARA FORMAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MODIFICADA APÓS A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE OFENSA AO ART. 16 DA CF/88 E AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE DAS NORMAS DO PROCESSO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA PESSOAL AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, SENDO CABÍVEL APENAS EM FACE DA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. REDUÇÃO DAS ASTREINTES PARA O VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. A autoridade impetrada, sem justificativa, deixou de dar cumprimento ao que dispõe o artigo 55 da Lei Municipal 109/2010 ao recusar a nomeação da diretoria da E.M.E.F Dom Pedro I, entre os eleitos para formação de lista tríplice.

2. Embora o impetrado tenha feito vaga referência à alteração legislativa que pretende aplicar ao caso, é possível constatar que a norma modificada somente poderia ter sua vigência no ano de 2013, uma vez que até o final do ano de 2012, ainda não havia sido aprovada pela Câmara Municipal, não podendo ainda, ser aplicada às eleições ocorridas no mesmo ano a teor do que dispõe o art. 16 da Constituição Federal de 88. Impossibilidade de aplicação da legislação que alterou o processo eleitoral na eleição já ocorrida, sob pena de ofensa ao princípio da anualidade.

3. É cediço o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação de multa pessoal ao gestor público, sendo cabível apenas a medida coercitiva na pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da medida.

4. O valor diário das astreintes fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais) sem limite temporal, fora fixado em patamar elevado e sem observância aos princípios da razoabilidade, impondo-se a sua redução para o importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5.
Reexame necessário conhecido para modificar em parte a sentença
afastando a multa pessoal aplicada ao gestor público em caso de descumprimento da obrigação e reduzir a referida multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário (Processo nº 0001382-79.2013.8.14.0075 – PJE) diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz nos autos do Mandado de Segurança impetrado por SEBASTIÃO DE OLIVEIRA IGREJA E OUTROS contra o PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ.

Na petição inicial os Autores alegaram, em síntese, que em 28/04/2010, entrou vigor a Lei Municipal n. 109/2010 que regulamenta o plano de cargos, carreiras e remuneração do magistério público municipal de Porto de Moz e que, o art. 55 da referida lei, regulamenta a forma de designação das funções de diretor e vice-diretor das escolas públicas, fixando que a escolha a ser realizada pelo chefe do executivo municipal deve recair entre membros de lista tríplice formada após processo eletivo direto e secreto dos partícipes previstos na lei.

Afirmam que, em 10/10/2012, foi publicada pela Secretaria Municipal de Educação a Portaria n. 016/2012-GS, regulamentando o processo de escolha e que, dando início ao referido processo, o Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I criou uma comissão eleitoral que, após a observância de todas as normais legais, homologou o resultado da eleição em 22/11/2012.

Aduziram que, encaminhado o resultado do processo eletivo ao impetrado, este ignorou os nomes da lista, fazendo recair a designação em pessoa estranha a ela e a todo o processo eletivo.

Sustentam que possuem direito líquido e certo à nomeação, razão pela qual requereram liminarmente que sejam suspensos os efeitos de qualquer ato de nomeação de pessoa(s)m estranha(s) à lista tríplice resultante da eleição, bem como para determinar ao impetrado que cumpra imediatamente o que dispõe o art. 55 da Lei Municipal n. 109/2010, nomeando, entre os integrantes da lista tríplice eleita democraticamente pela comunidade escolar da E.M.E.F Dom Pedro I, o(a) Diretor(a) e o(a) Vice Diretor(a) da referida escola municipal, sob pena de multa pessoa e diária no valor de R$ 1.000,00 (Mil Reais) a ser convertida em favor dos impetrantes.

A Autoridade Impetrada apresentou informações, aduzindo que o artigo da Lei Municipal apontado pelos Impetrantes foi alterado pela Emenda nº 001/2012, a qual alterou o processo de escolha, não se podendo considerar legítimos os nomes indicados pelas eleições realizadas anteriormente.

Ato contínuo, o Juízo a quo proferiu sentença concessiva da medida liminar e da segurança pretendida pelos impetrantes (fls. 125/130), com a seguinte parte dispositiva:

(...) Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM para suspender os efeitos de qualquer ato de nomeação de pessoa estranha à lista tríplice resultante da eleição e determinar ao impetrado que cumpra imediatamente o que dispõe o art. 55 da Lei Municipal n. 109/2010, nomeando, entre os integrantes da lista tríplice eleita democraticamente pela comunidade escolar da E.M.E.F DOM PEDRO I, o(a) Diretor(a) e o(a) Vice Diretor(a) da referida escola municipal, sob pena de multa pessoal e diária no valor de R$ 1.000,00 (Mil Reais) a ser convertida em favor dos impetrantes, podendo tais multas serem aumentadas ou reduzidas conforme as peculiaridades do caso concreto, nos termos dos arts. 287 e 461 do CPC.

Por estarem presentes os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela previstos no art. 273, do CPC, quais sejam, a verossimilhança das alegações por prova inequívoca conforme demonstrado na fundamentação desta sentença e a possibilidade de dano de difícil reparação, eis que segundo portaria que regulamentou os mandatos eletivos estes tem duração de dois anos e 1/4 deste período já se esgotou, sendo certo que a demora da prestação jurisdicional tornar-se-á ineficaz e imprestável para os impetrantes, caso seja entregue apenas ao final do mandato ou após seu término com a já comum perda do objeto.

Intime-se pessoalmente o impetrado.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas e sem honorários eis que incabíveis à espécie (súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Não havendo recurso das partes, subam aos autos ao Egrégio TJPA com nossas homenagens de estilo. (...)

A Autoridade impetrada informou a interposição de Agravo de Instrumento.

Os Impetrantes peticionaram às fls. 159/167 requerendo a aplicação da multa por descumprimento da decisão e às fls. 284/295 requerendo o cumprimento da sentença para o pagamento de multa no importe de R$ 714.885,16 (setecentos e quatorze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Às fls. 320/321 consta cópia da decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, ante a perda de objeto.

O reexame necessário foi distribuído ao Juiz Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, cabendo-me relatar o feito após redistribuição (fl. 341).

Em manifestação de fls. 344/347 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela confirmação da sentença em todos os seus termos.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que concedeu a segurança para determinar que a Autoridade Impetrada proceda a nomeação do diretor e vice diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I entre os integrantes de lista tríplice elaborada de acordo com a Lei Municipal nº 109/2010.

Não há razões para a modificação da sentença no tocante à concessão da segurança, uma vez que a autoridade impetrada, sem justificativa, deixou de dar cumprimento ao que dispõe o artigo 55 da Lei Municipal 109/2010 ao recusar a nomeação da diretoria da E.M.E.F Dom Pedro I, entre os eleitos para formação de lista tríplice. Vejamos o comando do citado dispositivo legal:

Art. 55 A designação das funções de Diretor e vice-diretor de escola será realizada pelo chefe do Poder Executivo dentre os membros de lista tríplice, preenchida a partir de processo seletivo direto e secreto dos partícipes, do corpo docente, discente a partir de 12 (doze) anos, os funcionários e os pais dos alunos, quando a escola possuir a partir de 300 (trezentos) alunos.

Parágrafo Único. O Conselho Escolar conduzirá todo o processo seletivo e encaminhará ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, a Ata de Eleição contendo os nomes dos eleitos, para efeitos de nomeação por decreto.

Para dar efetividade ao dispositivo na Lei, foi editada a Portaria nº 016/2012-GS (fls. 43/46), com a regulamentação do processo eletivo para os cargos de diretor e vice-diretor das escolas públicas, tendo a escola, objeto da presente demanda realizado o processo seletivo com a comunicação do resultado à autoridade impetrada (fl. 53).

Dessa forma, caberia ao Prefeito realizar a escolha da diretoria entre os eleitos para formação da lista tríplice, no entanto, houve recusa no cumprimento de tal medida, sob o fundamento de que houve alteração legislativa em relação ao processo de escolha.

Contudo, constata-se que a alteração legislativa referida pela autoridade impetrada somente poderia ter vigência a partir do ano de 2013, já que, conforme ofício da Câmara Municipal de Porto de Moz (fl. 67), a Câmara rejeitou o veto do Prefeito na sessão realizada em 10.12.2012, ou seja, a publicação da alteração legislativa somente poderia ocorrer após este dia, e considerando ainda, que não há data específica para sua entrada em vigor, aplicar-se-ia a regra geral para
vacatio legis
de 45 (quarenta e cinco) dias prevista no art. 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro,
in verbis:

Art. 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.

Assim, embora o impetrado tenha feito vaga referência à alteração legislativa que pretende aplicar ao caso, é possível constatar que esta somente poderia ter sua vigência no ano de 2013, não podendo ainda, ser aplicada às eleições ocorridas no mesmo ano a teor do que dispõe o art. 16 da Constituição Federal de 88, que dispõe:

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação,
não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência
. (Grifo nosso)
.

Dessa forma, considerando que as eleições para a escolha da diretoria da escola foram realizadas em outubro e novembro de 2012, não há como se admitir a pretensa aplicação da legislação que somente pode ter possuído sua vigência no ano de 2013 e aplicação nas eleições ocorridas no ano de 2014, em conformidade com o art. 16 da CF/88 transcrito acima.

Destarte, não há como se admitir aplicação da legislação que alterou o processo eleitoral na eleição já ocorrida, sob pena de ofensa ao princípio da anualidade. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. MÉDIA DE GASTOS. NÃO PROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Afastada pelo juízo de 1º grau a prática de abuso de poder político por conduta vedada, a mera aplicação de multa por violação à regra do art. 73, VII, da lei nº 9.504/97 deve seguir a orientação da jurisprudência formada nos casos relativos ao pleito de 2012. 2. O entendimento do c. TSE sobre a temática, nos casos atinentes às eleições de 2012, é no sentido de que, para a incidência do art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97, deve ser considerada a média anual das despesas com publicidade dos três anos imediatamente anteriores e não a média mensal ou semestral, como pretende o recorrente.
3. As normas do processo eleitoral são resguardadas pelo princípio da anualidade positivado no art. 16 da Constituição Federal, segundo o qual é vedada a implementação de alterações legislativas sobre processo eleitoral a menos de um ano das eleições. Tal princípio está plasmado na máxima da segurança jurídica e visa a garantir a estabilidade eleitoral
. Desse modo, assim como as modificações legislativas, as inovações jurisprudenciais em matéria eleitoral também devem observar o princípio da segurança jurídica. 4. Não provimento do recurso, mantendo-se a sentença de 1º grau que entendeu inexistir conduta vedada. (TRE-ES - RE: 8748 VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES, Relator: RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data de Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 05/02/2018, Página 4-5) (grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO APONTADO COMO COATOR CONSISTENTE NO CUMPRIMENTO DE V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO C. TSE. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA CORTE SUPERIOR NÃO CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N.º 13.165/2015 AO PLEITO ELEITORAL DE 2012, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE DO PROCESSO ELEITORAL
. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO IMPÕE A EXECUÇÃO IMEDIATA DO V. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO NO PRESENTE MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. (TRE-SP - MS: 116446 CAJAMAR - SP, Relator: MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 10/05/2016, Data de Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 19/05/2016) (grifo nosso).

No que tange à multa aplicada na pessoa do prefeito municipal, é cediço o entendimento acerca da impossibilidade de aplicação de multa pessoal ao gestor público, sendo cabível apenas a medida coercitiva na pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da medida.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO SEM SE ATENTAR AO PARAMETROS LEGAIS. NECESSIDADE DE DETERMINAR QUE O CANDIDATO REFAÇA A PROVA. POR OUTRO LADO. REFORMA DA DECISÃO NOS PONTOS REFERENTES A IMPOSIÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GESTOR, LIMITAÇÃO DA MULTA IMPOSTA E IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Impossibilidade de aplicação de multa na pessoa do gestor, admitindo-se tão somente em favor da pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública, num juízo de conveniência e oportunidade, assim sendo, deve-se afastar a imposição da multa ao Sr. Governador do Estado do Pará
.

2. Entendo ainda, para que seja atendido o fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, é de ser fixado o limite das astreintes em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade 3. Com relação ao momento de cobrança da multa imposta, a doutrina e a jurisprudência pacificadas entendem não ser admissível a execução provisória de astreintes, antes do julgamento do mérito da demanda. 4. Quanto a reprovação do candidato, o julgador demonstrou que a reprovação se deu desamparado de elementos objetivos que mostrassem em que pontos o candidato não conseguiu, uma vez que limitou-se a considera-lo inapto, porém sem declarar expressamente os motivos da inaptidão, apenas se limitando os avaliadores a afirmar que foi descumprido determinado item do edital, consoante se depreende da leitura dos documentos juntados aos autos.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (2594175, 2594175, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16.12.2019. Publicado em 18.12.2019). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5.
Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará.

6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime. (TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Assim, deve ser afastada a incidência da multa pessoal atribuída ao gestor Municipal, devendo a penalidade em caso de descumprimento da decisão judicial ser atribuída à pessoa jurídica, Município do Porto de Moz.

Ademais, constata-se que o valor diário das
astreintes
fixadas em R$ 1.000,00 (um mil reais) sem limite temporal, fora fixado em patamar elevado e sem observância ao princípio da razoabilidade, impondo-se a sua redução para o importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO PARA MODIFICAR EM PARTE
a

sentença, revertendo a multa diária arbitrada contra o Prefeito Municipal à pessoa jurídica, Município de Porto de Moz, e reduzi-la para o importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É o voto.

P.R.I.

Belém, 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021